Tribunal: TJSP
Processo: 2369159-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão à substituição da penhora. Preclusão quanto à avaliação do bem. Prejuízo ao credor. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empreendimentos Imobiliários Damha – Mirassol II SPE Ltda contra decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado e

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão à substituição da penhora. Preclusão quanto à avaliação do bem. Prejuízo ao credor. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empreendimentos Imobiliários Damha – Mirassol II SPE Ltda contra decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado e indeferiu pedido de substituição da penhora nos autos de cumprimento de sentença. A agravante alegou alienação do bem a terceiro antes da averbação da penhora, indicou outro imóvel para substituição e requereu nova avaliação por profissional habilitado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível impugnar a forma de avaliação do imóvel após homologação, diante da inércia da parte;
(ii) saber se é admissível a substituição da penhora por outro bem imóvel localizado fora do Estado, considerando o princípio da menor onerosidade e a ordem legal de preferência.
III. Razões de decidir
3. A substituição da penhora pressupõe ausência de prejuízo ao credor e respeito à ordem legal (art. 805 do CPC e art. 11 da Lei 6.830/80).
4. No caso, o bem ofertado está localizado fora do Estado e consiste em lote de terras, o que dificulta a liquidação e prejudica a satisfação do crédito.
5. Não houve comprovação de alienação anterior à homologação da avaliação, razão pela qual não cabe discutir a constrição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido, mantendo-se a decisão que homologou a avaliação e indeferiu a substituição da penhora.
Tese de julgamento:
A substituição da penhora deve observar a ordem legal e não pode implicar prejuízo ao credor, ainda que invocado o princípio da menor onerosidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805; Lei 6.830/80, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2312785-81.2023.8.26.0000, Rel. Oswaldo Luiz Palu, j. 18/12/2023.